Tribunal: CARF
Processo: 13116.900294/2012-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS FREDERICO SCHWOCHOW DE MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.900294/2012-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.071 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
TRANSMASUT TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2012
DILIGÊNCIA. REANÁLISE DO CRÉDITO. RESULTADO.
Procedida à reanálise do crédito em favor do contribuinte, com o
reconhecimento parcial do direito creditório, é de se prover o recurso nos
termos do resultado da diligência fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para que seja reconhecido o direito creditório da
DCOMP no 09294.69917.030512.1.7.04-9086 e da DCOMP no 26324.37970.030512.1.7.04-
3430, nos termos do resultado da diligência fiscal.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Frederico Schwochow de Miranda - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Ricardo Piza di Giovanni (Suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.
Relatório
Por bem retratar a situação dos autos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido,
que segue transcrito:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.900294/2012-68
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.071 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.900294/2012-68

TRANSMASUT TRANSPORTES LTDA (contribuinte - requerente), com fulcro no art.
15 do Decreto no 70.235 de 1972 (PAF), apresenta manifestação de inconformidade ao
despacho que indeferiu o pleito consubstanciado nos processos abaixo relacionados:
Número do Processo
Tributo
13116.900722/2012-52
COFINS
13116.900721/2012-16
COFINS
13116.900720/2012-63
COFINS
13116.900719/2012-39
COFINS
13116.900295/2012-11
COFINS
13116.900294/2012-68
COFINS
Tais processos estão sendo juntados por “apensação”, considerando principal o de no
13116.900294/2012-68, visando otimizar os procedimentos processuais e lavratura de
atos relativos a todos eles, haja vista tratar-se do mesmo contribuinte e mesma matéria
em litigio.
Tratam-se de pedidos de reconhecimento de direito creditório, formalizados mediante
“Pedidos de Ressarcimento ou Restituição Eletrônicos – Declaração de Compensação”
– PERDCOMP, juntados aos autos dos aludidos processos.
Em todos os pedidos a contribuinte registra que se trata de recolhimento indevido ou a
maior, a exemplo da PERDCOMP de fls. 2-7 do “processo principal” transmitida em
28/11/2009 que se refere ao recolhimento da Cofins relativo ao período de apuração de
junho/2008.
Consoante despachos decisórios da DRF de Origem, a exemplo de fl. 8 do “processo
principal”, proferido em 1/3/2012, todos os pleitos foram indeferidos em face da
apuração da inexistência do crédito, ou seja, os pagamentos que se alega foram
realizados a maior já se encontravam alocados a débitos declarados e confessados pelo
próprio contribuinte.
Cientificada, a contribuinte apresentou manifestações de inconformidade, tal qual à fl.
3-4 do processo principal, alegando em síntese que se equivocou na apuração dos
tributos devidos, daí o recolhimento a maior. Equivocou-se também no preenchimento
da DCTF. Todavia , logo a seguir à ciência do Despacho Decisório, apresentou as
DCTF retificadoras.
Ao final requer seja acolhida a DCTF Retificadora, bem como reconhecido o direito
creditório pleiteado nos aludidos processos anexando memória de cálculo dos valores
que entende fazer jus, além das declarações retificadas.
A 5a Turma da DRJ em Ribeirão Preto proferiu decisão (fls. 62 a 67), por
unanimidade de votos, julgando improcedentes as manifestações de inconformidade interpostas
nos processos acima relacionados, nos termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
RECONHECIMENTO
DE
DIREITO
CREDITÓRIO.
NECESSIDADE
DA
EXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A restituição, tal qual a compensação, pressupõe a existência de crédito do devedor para
com o credor. No momento em que o sujeito passivo não retificou a DCTF antes da
apreciação do pleito na DRF, não fez com que se materializasse junto à Administração
Tributária o valor que alega ter recolhido a maior, cujo montante pretendia ver
reconhecido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.071 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.900294/2012-68

Direito Creditório Não Reconhecido.
Inconformada, a recorrente interpôs recurso voluntário (fls. 70/79), alegando a
existência de seu direito creditório decorrente de recolhimento indevido de COFINS. Faz
referência a cada processo individualmente, com o intuito de comprovar de maneira clara a
pretensão quanto aos créditos glosados pela decisão inicial, juntando aos autos vasta
documentação comprobatória das alegações, incluindo demonstrativos (fls. 93/160).
Este colegiado, em sessão realizada em 19 de fevereiro de 2020, decidiu converter
o julgamento do recurso em diligência, nos termos da Resolução no 3402-002.471, conforme
trecho do voto condutor destacado a seguir (grifos no original):
Considerando os documentos apresentados pela Recorrente, entendo que é necessário
converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem verifique as
alegações da recorrente e a documentação apresentada juntamente com a manifestação
de inconformidade e com o recurso voluntário, de forma a apurar a existência de
créditos de COFINS passível de restituição e compensação.
Diante disso, voto por converter o julgamento do recurso voluntário em diligência
à repartição de origem para que a autoridade preparadora:
(i) analise as informações apresentadas juntamente com a Manifestação de
Inconformidade, aquelas contidas no Recurso Voluntário e documentos anexos,
bem como outros documentos que julgar necessário, e manifeste-se, de forma
conclusiva, acerca do alegado direito creditório da recorrente, com relação à
retificação das declarações transmitidas pela recorrente, o lastro contábil e fiscal
dos valores retificados;
(ii) apresente um demonstrativo retificador, caso entenda cabível, discriminando
os valores passíveis de restituição e compensação, com base nas diversas
PER/DCOMPs.
(iii) adote o mesmo procedimento para os processos apensos 13116900722201252,
13116900721201216,
13116900720201263,
13116900719201239
e
13116900295201211.
Concluída a diligência, os autos deverão retornar a este Colegiado para que se dê
prosseguimento ao julgamento.
É a resolução.
Como resposta à diligência determinada, em 11 de novembro de 2022, foi juntada
aos autos a Informação EADC3/DRF/13S13 No 3199/2022 (fls. 175/178).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Relator.
O Recurso Voluntário foi apresentado tempestivamente e cumpre os pressupostos
de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 (PAF), e alterações
posteriores, e, portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.071 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.900294/2012-68

A decisão de piso julgou improcedentes as manifestações de inconformidade pela
ausência de retificação tempestiva da DCTF, ou seja, antes do despacho decisório. Nesse sentido,
reproduzo excerto do voto condutor do Acórdão recorrido (grifos nossos):
Em litígio o pleito do contribuinte para reconhecimento de alegado direito creditório,
relativo a recolhimentos a maior da Cofins, mediante apresentação de Perdcomp
eletrônicas.
A contribuinte alega basicamente que se equivocou na apuração dos tributos, daí o
recolhimento a maior, além de ter confessado o valor errôneo em DCTF. Afirma que
apresentou a DCTF Retificadora somente após a ciência do Despacho Decisório,
por isso o indeferimento. Apresenta prova de suas alegações e requer seja
reconhecido o erro de fato.
Rejeito de plano tal alegação. Isso porque inexiste no Perdcomp qualquer registro da
contribuinte de qual seria o motivo do alegado “recolhimento a maior”. Os
Recolhimentos que apontou como realizados a maior já estavam alocados a débitos
regularmente confessados. Logo, ao apreciar o pleito a Autoridade Administrativa
constatou a inexistência de créditos disponíveis para compensação e corretamente
indeferiu o pleito por esse motivo.
Por certo, a contribuinte apresentou os Perdcomp sem retificar as DCTF para
aflorar o direito creditório que pleiteava. Se o pagamento estivesse disponível, ai
sim a Autoridade Administrativa encarregada da análise do pleito deveria
verificar/questionar sua origem na apreciação e, se fosse o caso de indeferimento,
justificar a não homologação.
O entendimento do Acórdão recorrido encontra-se superado após a edição do
Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015, que reconheceu expressamente a
possibilidade de sua retificação após a notificação da decisão que analisou o PER/DCOMP.
Por óbvio, cabe a análise de provas do suposto direito creditório com base no
lastro da retificação processada a partir da escrita contábil e fiscal da interessada, bem como a
análise do suposto crédito e sua alocação em outros PERDCOMPs.
Constata-se que a recorrente apresentou, juntamente com a manifestação de
inconformidade, demonstrativo de composição da base de cálculo do PIS e da COFINS (fls.
22/24) e cópia do livro razão (fls. 25/53), de forma a lastrear a retificação processada.
Apresentou ainda, como anexos ao recurso voluntário aqui apreciado, os seguintes
documentos: DCTF retificadas, relatórios da RFB de Parâmetros Informados e Arrecadações
Selecionadas; relatórios de débitos/pendências; e planilhas demonstrativas.
A partir da análise da documentação acostada aos autos pela recorrente, bem
como das informações constantes nos sistemas da RFB, a Informação EADC3/DRF/13S13 No
3199/2022, de 11 de novembro de 2022, assim concluiu:
Da análise
Em consulta aos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil - RFB, observa-
se no Demonstrativo de Contribuições Sociais – DACONs as seguintes apurações:
Competência
Tributo

Valor a Pagar
01/2008

COFINS

76.544,66
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.071 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.900294/2012-68

02/2008

COFINS

63.661,39
04/2008

COFINS

85.904,49
06/2008

COFINS

256.642,42
09/2008

COFINS

310.856,11
Quanto aos DARFs informados nas Declarações de Compensação – DCOMPs, também
com base em consulta aos sistemas informatizados da RFB, temos o seguinte:

Processo no 13116.900719/2012-39
Em relação ao Processo no 13116.900719/2012-39, deve ser reconhecido o Direito
Creditório da DCOMP no 09294.69917.030512.1.7.04-9086, mas com a determinação
que sejam alteradas as seguintes alocações:
• R$ 76.544,65, receita 2172 e período de apuração 01/2008;
• R$ 25.817,31 para a DCOMP no 09294.69917.030512.1.7.04-9086, o que permitirá a
sua homologação.
Processo no 13116.900720/2012-63
Em relação ao Processo no 13116.900720/2012-63, deve ser reconhecido o Direito
Creditório da DCOMP no 26324.37970.030512.1.7.04-3430, mas com a determinação
que sejam alteradas as seguintes alocações:
• R$ 63.661,39, receita 2172 e período de apuração 02/2008;
• R$ 25.428,92 para a DCOMP no 26324.37970.030512.1.7.04-3430, o que permitirá a
sua homologação.
Demais processos
Quanto ao Processo no 13116.900721/2012-16, não deve ser homologada a DCOMP no
09076.31991.030512.1.7.04-9529, pois não foi encontrado o DARF informado pelo
Contribuinte.
Quanto
aos
Processos
nos
13116.900722/2012-52,
13116.900294/2012-68
e
13116.900295/2012- 11, deveria o Interessado apresentar a Escrituração Contábil para
obter melhor êxito em seu pleito. Assim as DCOMPs não devem ser homologadas.
Do encaminhamento
Prestados os esclarecimentos acima, devem retornar os processos ao CARF.
Assim, considerando que a Unidade de Origem, em atendimento a diligência
determinada por esta Turma de Julgamento, procedeu à reanálise do crédito em favor da
recorrente, com o reconhecimento parcial do direito creditório, conclui-se pela parcial
procedência das alegações.

Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.071 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.900294/2012-68

Dispositivo
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para que
seja reconhecido o direito creditório da DCOMP no 09294.69917.030512.1.7.04-9086 e da
DCOMP no 26324.37970.030512.1.7.04-3430, nos termos do resultado da diligência fiscal.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Frederico Schwochow de Miranda

Fl. 186
DF CARF MF
Original